Tribunal: TJDFT
Processo: 0706132-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO DIANTE DA EXCLUSÃO DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e a autoria da conduta criminosa descrita na denúncia, ao demonstrarem de forma segura que o réu foi o autor de disparo de arma de fogo, em via pública, razão pela qual o pleito absolutório não merece acolhimento.
2. A palavra dos policiais que participaram da abordagem do réu no dia dos fatos guarda foro de credibilidade quando confrontadas com os demais elementos probatórios reunidos nos autos, devendo, pois, ser validada.
3. Para que se configure a legítima defesa, devem restar provados os requisitos previstos no artigo 25 do Código Penal, quais sejam, a injustiça da agressão, sua atualidade ou iminência, bem como a moderação dos meios necessários para se repelir a agressão. Na hipótese, não tendo sido comprovada a existência de qualquer agressão injustiça, incabível o emprego da excludente de ilicitude da legítima defesa.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.